Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JUÍZO SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO.
1. Quando o sindicato busca o direito de seus sindicalizados no interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico, trata-se de liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O juízo que proferiu a sentença coletiva genérica não é prevento para processar e julgar a liquidação/cumprimento individual da decisão exequenda coletiva.
3. O artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreado em título formado em ação coletiva, serão objeto de nova distribuição.
4. Recurso conhecido e desprovido.